Tribunal: TJDFT
Processo: 0710238-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710238-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE DA SILVA AGRAVADO: AYLON MACEDO DE ALMEIDA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIMONE DA SILVA, exequente, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0704520-26.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor de AYLTON MACEDO DE ALMEIDA NETO. A decisão agravada indeferiu o pedido de remessa do processo à Contadoria para que informasse o valor atualizado do débito (ID 227409410): “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e SIMONE DA SILVA em desfavor de AYLON MACEDO DE ALMEIDA NETO. Os Exequentes requerem: a) remessa dos autos à Contadoria para cálculo do valor atualizado do débito; e b) penhora no rosto dos autos do processo n. 0748876-56.2022.8.07.0016. É o relatório. Decido. A Contadoria Judiciária é órgão auxiliar do Juízo e não da parte. É dever do Exequente efetuar o cálculo do valor do débito, podendo, para tanto, se utilizar das ferramentas disponibilizadas no site do Tribunal para tanto. Desta feita, indefiro o pedido de remessa do processo à Contadoria para que informe o valor atualizado do débito. Diante do exposto, fica o Exequente intimado para: a) juntar aos autos planilha atualizada do débito, deduzindo os valores levantados; b) juntar documentação apta a comprovar que o Executado é credor de valores no processo n. 0748876-56.2022.8.07.0016, de modo a subsidiar a análise do pedido de penhora no rosto dos autos. Prazo: 10 dias úteis, já contabilizado o prazo em dobro conferido à Defensoria Pública. Em tempo, em consulta ao BankJus, nesta data, se verifica a existência dos seguintes valores depositados em conta judicial pendentes de levantamento: (...) Com efeito, o valor de R$ 236,60 depositado em 16/12/2024 já foi levantado, conforme Alvará de Id. n. 223262297. Nesse contexto, retifico o valor do alvará cuja expedição foi determinada na Decisão de Id. n. 226713404 para R$ 473,20. Portanto, na Decisão de Id. n. 226713404, onde se lê: “Expeça-se alvará de transferência do valor de R$ 711,24, depositado nos autos, com os devidos acréscimos legais, para a conta bancária informada na petição de Id. n. 226763164 (Banco Bradesco, Conta poupança: Agência 2219-5, Conta 1002353-0, Pix: (62) 994484398), de titularidade da Exequente SIMONE DA SILVA.” Leia-se: “Expeça-se alvará de transferência do valor de R$ 473,20, depositado nos autos, com os devidos acréscimos legais, para a conta bancária informada na petição de Id. n. 226763164 (Banco Bradesco, Conta poupança: Agência 2219-5, Conta 1002353-0, Pix: (62) 994484398), de titularidade da Exequente SIMONE DA SILVA.” Ficam as partes intimadas.” Em seu agravo, a recorrente requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que os autos sejam remetidos de imediato à Contadoria Judicial para a elaboração da memória de cálculo do débito exequendo; b) No mérito, seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos do artigo 98, §1o, inciso VII, do CPC. Alega a agravante que o indeferimento do pedido impede o exercício da ampla defesa, porquanto a Defensoria Pública não dispõe de profissionais com conhecimentos em contabilidade. Sustenta a complexidade dos cálculos e a ausência de conhecimento técnico necessário para elaboração. Assevera que a gratuidade da justiça abrange o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando necessária para a instauração da execução, conforme estabelece o artigo 98, §1o, inciso VII (ID 69946273). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, uma vez que é tempestivo. Ausente o preparo ante o deferimento da justiça gratuita na origem (ID 69946273). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que a exequente pretende o pagamento do valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) a título de danos morais e danos estéticos, bem como pensão vitalícia no valor de um salário-mínimo. Assim, o cerne do presente recurso consiste em analisar a possibilidade de remessa dos autos à contadoria judicial para a feitura de cálculos visando a manutenção do cumprimento de sentença. A agravante postula a remessa dos autos ao contador judicial para apurar o valor da dívida, alegando se tratar de cálculos complexos e que não tem condições de suportar os custos para sua elaboração. De fato, o art. art. 98, § 1o, VII, do CPC dispõe que a gratuidade de justiça abrange “o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução”. Desse modo, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita e não dispondo de recursos para arcar com a elaboração da planilha do débito, é possível que o trabalho técnico seja realizado pela contadoria de justiça. Inclusive, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA AJG. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIÁRIA. DIREITO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade dos cálculos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1715521 RS 2017/0326836-2, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/08/2019)” “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONTADOR DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 475-B, § 3o, DO CPC. 1. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 21.08.2007. Recurso especial concluso ao Gabinete em 23.08.2010. 2. Discussão relativa à remessa dos autos ao contador do juízo, para elaboração dos cálculos do valor devido, apenas em razão do credor ser beneficiário da assistência judiciária. 3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculos aritméticos, é do credor o ônus de apresentação da memória discriminada e atualizada do cálculo 4. Em nenhum momento, todavia, foi excluída a possibilidade de utilização do contador judicial. As reformas processuais apenas reduziram a sua esfera de atuação, que se restringiu às hipóteses em que (i) a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda e (ii) nos casos de assistência judiciária (art. 475-B, § 3o, do CPC). 5. No que tange às hipóteses de assistência judiciária, a finalidade da norma é claramente a de facilitação da defesa daquele credor que não tem condições financeiras de contratar profissional para realização dos cálculos sem comprometimento do seu sustento ou de sua família. 6. O fato do recorrente, na hipótese, já estar sendo representado pela Defensoria Pública não lhe retira a possibilidade de poder se utilizar dos serviços da contadoria judicial, como beneficiário da assistência judiciária. 7. O art. 475-B, § 3o, do CPC, ao permitir a utilização da contadoria, excepcionando a regra geral de que os cálculos do valor da execução são de responsabilidade do credor, não faz a exigência de que o cálculo deva "apresentar complexidade extraordinária", ou que fique demonstrada a "incapacidade técnica ou financeira do hipossuficiente", como entendeu o Tribunal de origem. 8. Há que se fazer uma interpretação teleológica do benefício previsto no art. 475-B, § 3o, segunda parte, do CPC, bem como de caráter conforme à própria garantia prevista no art. 5o, LXXIV, da CF/88, in verbis: "O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos", a fim de lhe outorgar a mais plena eficácia. 9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1200099 SP 2010/0116284-1, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19/05/2014) -g.n. Da leitura dos julgados supramencionados, extrai-se que é reconhecido ao beneficiário da justiça gratuita o direito de remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do débito executado, mesmo que desprovido de complexidade. No mesmo sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita e não dispondo de recursos para arcar com a elaboração da planilha do débito, é possível que o trabalho técnico seja realizado pela contadoria de justiça, mediante à prévia apresentação, pela agravante, do pedido de forma precisa, a fim de permitir a elaboração dos cálculos. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDFT, APC 0711273-26.2024.8.07.0000, Rela Des Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 29/08/2024.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO DÉBITO EXEQUENDO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ARTIGO 98, § 1o, VII, DO CPC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PREVISTO NO ART. 6o DO NCPC. TRATA-SE, AO DEMAIS, DE GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Cogita-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de envio dos autos à contadoria judicial, formulado pela parte beneficiária da justiça, ao tempo em que determinou a elaboração dos cálculos do débito. 2. Destarte, "No art. 6o do NCPC, consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. Como o dispositivo prevê a cooperação como dever, é natural que o desrespeito gere alguma espécie de sanção, mas não há qualquer previsão nesse sentido no dispositivo ora analisado".(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora jus podivm, 8a edição, 2016, p. 144). 3. Ao demais, pode e, sobretudo, deve o juiz se valer do contador do juízo, este importante e imprescindível órgão auxiliar, para elaboração dos cálculos do débito exequendo nos casos de assistência judiciária, segundo prevê o artigo 98, § 3o, VII, do CPC. 3.1. Precedente do STJ: "[...] Há que se fazer uma interpretação teleológica do benefício previsto no art. 475-B, §3o, segunda parte, do CPC, bem como de caráter conforme à própria garantia prevista no art. 5o, LXXIV, da CF/88, in verbis: "O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos", a fim de lhe outorgar a mais plena eficácia [...]". (3a Turma, REsp. no 1.200.099/SP, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 19/5/2014). 4. Enfim. A condição de hipossuficiência, somada à dificuldade para realização dos cálculos, que envolvem complexidade, com incidência de juros, correção monetária e outros encargos, são suficientes para o deferimento do pedido de remessa dos autos à contadoria judicial, pena de se violar a garantia constitucional do acesso à justiça. 5. Agravo de instrumento provido. (APC 20160020310685AGI, Rela Des João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 8/2/2017.) Nesse contexto, constata-se o direito da parte que o processo originário seja remetido ao contador judicial para o cálculo da dívida a ser executada. Ressalte-se que, a parte deverá, previamente à remessa dos autos à contadoria judicial, apresentar petição formulando de forma precisa o pedido, mediante a indicação dos parâmetros a serem seguidos na feitura dos cálculos. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar que o processo seja remetido ao contador judicial para o cálculo da dívida a ser executada, condicionando o cumprimento da decisão a apresentação, pela parte agravante, dos parâmetros a serem observados na feitura dos cálculos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator